Tribunal: TJDFT
Processo: 0702183-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. LATRÓCINIO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. ARTS. 312 E 313 DO CPP. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECISÃO FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA.

1. A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente encontra-se amparada em fundamentação jurídica legítima, lastreada em elementos concretos depreendidos dos autos acerca das circunstâncias do caso, os quais revelaram a necessidade de se resguardar a ordem pública, haja vista a gravidade da conduta imputada e o risco de reiteração criminosa.

2. No caso, há evidente presença de pressupostos necessários para a prisão, consistente na materialidade e nos fortes indícios de autoria do crime (fumus comissi delicti), consoante demonstram os elementos informativos do Inquérito Policial no 60/2021-31a DP.

3. Em relação ao periculum libertatis, a Autoridade Judiciária do Núcleo de Audiência de Custódia – NAC, ao converter a prisão do paciente em preventiva, fez referência aos indicadores reais de risco à ordem pública, asseverando ser a medida extrema necessária em razão da gravidade da conduta, tendo em conta as circunstâncias que envolvem o delito (violência física exacerbada, decorrente de diversas facadas desferidas contra a vítima, com o objetivo de obter ganho patrimonial e diante da tentativa de silenciar e conter o comerciante que fora vítima do latrocínio tentado).

4. No caso, estão presentes os requisitos que autorizam a custódia cautelar, sobretudo para a garantia da ordem pública, tendo em vista o abalo que um crime cometido com tamanha barbaridade causa no meio social, trazendo sensação de insegurança e descrédito ao Poder Judiciário, caso o paciente seja posto em liberdade, fazendo-se necessária a prisão a fim de manter a ordem na sociedade e para mitigar a sentimento de impunidade e insegurança. Assim, não se admite a revogação da prisão preventiva ou substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão.

5. HABEAS CORPUS ADMITIDO. ORDEM DENEGADA.